Tribunal: TJDFT
Processo: 0746540-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0746540-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: BECLAIR COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA Agravado: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DESPACHO ================== Considerando a manifestação de ID 66399385 da Procuradoria do Distrito Federal, e diante da notícia de quitação do débito existente, que, inclusive, embasou novo pedido de baixa da inscrição (ID 218703572 dos autos de origem), intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao interesse processual no julgamento do feito. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 09 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator